Tribunal: TJBA
Processo: 8003841-83.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003841-83.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): DANIEL GERBER APELADO: LEDA MARIA BRITO CARDOSO Advogado(s):LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONSUMIDOR IDOSO HIPERVULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas - CEBAP contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Jaguaquara-BA, que julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o cabimento da gratuidade de justiça para a associação sem fins lucrativos; (ii) analisar a existência de relação jurídica válida entre as partes que legitimasse os descontos realizados no benefício previdenciário da Apelada; (iii) examinar a configuração dos danos morais e materiais e a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença; (iv) verificar o cabimento da restituição em dobro dos valores descontados. III. Razões de decidir 3. É cabível a concessão de justiça gratuita à associação sem fins lucrativos que presta serviços a idosos, nos termos do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), conforme jurisprudência do STJ (REsp n. 1.742.251/MG). 4. Incumbe ao réu comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso em tela, a Apelante não se desincumbiu adequadamente do ônus que lhe competia, considerando a condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa. 5. A gravação telefônica e a ficha de adesão apresentadas não são suficientes para comprovar a validade da contratação com consumidora idosa de mais de 80 anos, sendo necessária a demonstração clara e inequívoca da compreensão dos termos contratuais, em observância ao art. 39, IV, do CDC. 6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar comprometem a subsistência digna da aposentada, configurando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial que transcende o mero dissabor cotidiano, ensejando a compensação pelos danos morais sofridos. 7. É cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não havendo justificativa plausível para os descontos realizados sem comprovação adequada da contratação. 8 O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a vulnerabilidade da consumidora idosa, o caráter alimentar do benefício afetado e o caráter compensatório e pedagógico da indenização. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de justiça gratuita às associações sem fins lucrativos que prestam serviços a idosos dispensa a comprovação de hipossuficiência, nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso; 2. A contratação com consumidor idoso exige demonstração clara e inequívoca da compreensão dos termos contratuais, não sendo suficiente mera gravação telefônica; 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso configuram dano moral in re ipsa e ensejam restituição em dobro quando ausente justificativa plausível." _________ Dispositivos relevantes citados: Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 51; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, arts. 39, IV, e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.742.251/MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003841-83.2024.8.05.0138, sendo Apelante Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas - CEBAP e Apelada Leda Maria Brito Cardoso, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator